Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701477-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto (via sistema PJE) por M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, que, supostamente incorreu em equívoco processual, na aplicação de dispositivo legal atinente à recuperação judicial das agravadas, nos seguintes termos: “O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não afasta o devedor da condução e administração da empresa (artigo 64 da Lei 11.101/05). Ele permanece tomando as decisões no sentido do que entender ser o melhor andamento do negócio, respondendo, evidentemente, por elas. Entretanto, em situações excepcionalíssimas, a legislação condiciona a prática do ato à prévia autorização judicial. Tais situações são a venda ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente da empresa (artigo 66 da Lei 11.101/05). Os bens e direitos que compõe o ativo permanente da empresa são aqueles que não são consumidos no processo de industrialização (insumos) ou destinados à venda ou revenda (mercadorias). São, dentre outros, o imóvel da sede da empresa, o maquinário, os equipamentos, etc. Os bens móveis listados nos IDs 34798423 e 34798437são basicamente computadores e equipamentos de TI, aparelhos, mesas, cadeira de escritório e móveis diversos, de forma que, de fato, se enquadram como ativo permanente da empresa e, portanto, sua alienação dependem da autorização deste juízo. Primeiramente, tenho que o laudo de avaliação de ID. 45218172 é suficiente para demonstrar o preço de mercado dos bens, especialmente porque a avaliação considerou o estado atual de funcionamento, de conservação, de manutenção e de trabalho dos equipamentos, depreendendo-se que o valor é razoável, sobretudo considerando a depreciação dos bens. Nesse sentido, homologo o laudo de avaliação de ID. 45218172 e defiro o pedido para autorizar a alienação do bens listados no IDs 34798423 e 34798437pelo valor não abaixo da avaliação.” Inconformada, a empresa agravante se insurge contra os fundamentos da indigitada decisão. Para tanto, verbera, em apertada síntese, que a decisão que deferiu a venda de ativos da “recuperanda” teria violado as disposições do artigo 66 da “Lei de Recuperação Judicial e Falência”. Com efeito, no seu entender, a decisão restou viciada porquanto não teria colhido a manifestação prévia dos credores. Além disso, argumenta que a indigitada alienação de bens, sem a oitiva dos credores, implica nulidade da decisão. No tocante aos requisitos autorizadores de provimento liminar (fumus boni juris e periculum in mora), aduz que ambos se mostram evidentes. O primeiro, em face dos argumentos supracitados; o segundo, porque poderá. acontecer vultosos prejuízos à empresa e a seus demais credores, em decorrência do esvaziamento patrimonial das “recuperandas”. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação da tutela recursal, com a imediata aposição de efeito suspensivo aos termos da decisão agravada e, no mérito recursal, a reforma do decisum, no sentido de que sejam cessados os atos constritivos contra o seu patrimônio. Demonstrativo de preparo no ID no 13845594. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão colocada na decisão agravada, aparentemente, não se mostra manifestamente equivocada, o que desmonta o argumento de que os atos autorizados pelo Juízo falimentar estariam a ensejar possível esvaziamento patrimonial das recuperandas, num primeiro momento. Até porque, a despeito das alegações lançadas pela empresa agravante, no sentido de que não teria havido a oitiva do Comitê de credores, contra a qual se manejou recurso, a parte recorrente não comprovou a contento essas alegações e os eventuais prejuízos em potencial. Ora, pelo que se verifica dos autos de origem, não só a administradora judicial, como também o Ministério Público concordou com a alienação dos bens tidos como prescindíveis para a manutenção das atividades empresariais das recuperandas. Os bens foram devida e suficientemente avaliados. Não se pode perder de vista os potenciais efeitos da depreciação que sobre eles recaem, já que, aparentemente, não estão em uso, para o funcionamento das atividades empresariais. Trago à liça que o primado da preservação da empresa, deve ser o norte primário nesses tipos de ações judiciais, se sobrepondo, inclusive, num primeiro momento, aos interesses dos credores em geral, os quais cedem espaço à tentativa de manutenção da atividade empresarial, em busca dos fins sociais e econômicos que a atividade gera à coletividade. Em que pese essa pequena digressão teórica, penso que o ato judicial, numa primeira análise, não incorre em violação à lei, de sorte que não merece qualquer censura, em sede liminar. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não se mostram com apenas uma interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de a decisão levaria indubitavelmente à violação da lei, o que, consequentemente, importaria em real e concreto prejuízo à agravante, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-las concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Até porque, a medida autorizada não implica, necessariamente, em esgotamento patrimonial das agravadas, o que, de certa forma, esvazia o argumento de prejuízo irreparável. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos vindicados no presente agravo, pelo que se mostra inviável a suspensão da decisão proferida no bojo dos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Em Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator